Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-33.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c.c. danos morais. Dívidas que constam de portal de negociação de dívida denominado Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausência demonstração de negativação. Danos morais não configurados. Parcial procedência da ação. Fixação de sucumbência recíproca correta.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c.c. danos morais. Dívidas que constam de portal de negociação de dívida denominado Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausência demonstração de negativação. Danos morais não configurados. Parcial procedência da ação. Fixação de sucumbência recíproca correta. Honorários arbitrados em patamar razoável. Sentença mantida.